Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CASSIANE WANDSCHER CIMADON - CPF: 066.679.699-80 (AGRAVANTE), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DIAMANTE - CPF: 249.545.781-91 (AGRAVADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE O AGRAVADO FOSSE COMPELIDO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS E VINCENDAS DO PLANO DE SAÚDE POR ELE CONTRATADO EM FAVOR DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE – CONTROVÉRSIA SOBRE O ATUAL QUADRO DE SAÚDE DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE PROCEDIMENTOS QUE AINDA DEVE SE SUBMETER PARA A RESTAURAÇÃO DE SUA SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova da urgência da manutenção do pagamento do plano de saúde por parte do réu/agravado, quando há
controvérsia sobre o atual quadro de saúde da autora e não há indicação precisa de procedimentos aos quais deve se submeter para restauração de sua saúde, ou então porque não houve definição da culpabilidade do réu pela consecução do sinistro, ou, ainda, porque, ao que tudo indica, o plano de saúde foi contratado por liberalidade pelo réu, que, caso ao final responsabilizado pelo acidente, seria condenado apenas às indenizações correspondentes, mas não ao custeio indefinido de plano de saúde em favor da autora, deve ser indeferido o pedido que obriga o agravado a manutenção do pagamento do plano de saúde à agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASSIANE WANDSCHER CIMADON contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito”
(Proc. no 1008357-23.2021.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra CLAUDEMIR DIAMANTE, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que o réu/agravado fosse compelido ao pagamento das mensalidades vencidas e vincendas do plano de saúde por ele contratado em favor da autora/agravante, por entender que
“não restou demonstrado que a parte requerida está descumprindo eventual acordo realizado entre eles”
, e que, além de não haver
“prova cabal da culpabilidade da requerida”,
há flagrante risco de irreversibilidade da medida (cf. Id. no 75960072 dos autos de origem).

A autora/agravante alega que “sofre de diversos ferimentos causados pelo acidente de trânsito que a deixou impossibilitada para o trabalho e manter seu próprio sustento e arcar com os gastos médicos”, e que, como o sinistro foi causado pelo réu/agravado, deve ele “no mínimo arcar com os gastos médicos, já que ela não tem condições, vivendo em precariedade e incapaz para o trabalho devido as sequelas do acidente” (sic – cf. Id. no 119924451 - pág. 6/7).

Reafirma que “necessita do plano ativo para custear despesas para seu tratamento de saúde, tendo em vista que não reúne condições de executar atividades laborativas e, consequentemente, não pode patrocinar a própria subsistência, muito menos o plano de saúde”, e que “a parte agravada estava pagando o plano de saúde da autora, entretanto, desde a sua citação no processo, não mais respondeu mensagens da parte agravante e provavelmente veio a cancelar os agendamentos em questão pois os três últimos boletos estão (em aberto)”, e sustenta que “o ‘fumus boni iuris’ se vislumbra cabalmente (...) através das telas do plano de saúde que será suspenso por inadimplência, devido ao fato do causador do acidente não arcar com os gastos” (sic – cf. Id. no 119924451 - pág. 7/12).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu/agravado que “pague as despesas médicas da parte agravante”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 119924451 - pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. 121525997, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. 124696188 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em se tratando de ação de reparação de danos, é importante registrar que os pressupostos da obrigação de indenizar, que são, no dizer de Antônio Lindembergh C. Montenegro:
"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil"
(aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, no 2, pág. 13)

Fundando-se o caso dos autos na teoria da responsabilidade civil extracontratual, é indispensável a demonstração da culpa do agravado, para a caracterização do ato ilícito. Aquela, em sentido restrito, configura-se como sendo a negligência, imprudência ou imperícia em relação ao sinistro.

No caso, ainda não se chegou a conclusão sobre a culpa do agravante na realização do acidente, mas antes de qualquer coisa, resolveu este, contratar um plano de saúde à agravante para que lhe fosse assegurado o auxílio médico e consequente tratamento em razão do acidente que sofreu.

Contudo, da leitura dos autos, observa-se que, na contestação, o réu/agravado afirma que,
“desde a ocorrência do acidente, (...) mesmo não tendo qualquer culpa com o sinistro sempre arcou integralmente com todas as despesas decorrentes com consultas médicas, exames, fisioterapia, medicação, o que fez por livre e espontânea vontade, por ser uma pessoa de boa-fé, agindo com humanidade diante da situação da autora”
e que,
“para que a autora não ficasse à mercê do SUS - Sistema Único de Saúde, (...) agindo com extrema boa-fé e por livre e espontânea vontade decidiu auxiliar a autora arcando com o pagamento de um plano de saúde”
(sic – cf. Id. no 76155276 - pág. 8/9 dos autos de origem). Prossegue dizendo que
“a autora se credenciou à Unimed um mês após o acidente, e, a partir de então o réu pagou, por mera liberalidade, mês a mês com o pagamento do plano”
, e que
“a autora realizou cirurgia que teve cobertura integral do plano de saúde”
, e, portanto,
“não teve nenhuma despesa médica, hospitalar e/ou com medicamentos e materiais para realização de curativos pós-operatórios”
(sic – cf. Id. no 76155276 - pág. 9/10 dos autos de origem)

O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é saber até que ponto o plano de saúde deve ser custeado pelo agravado. Num primeiro momento, pode-se entender que a obrigação persistiria até o final do tratamento da agravante e não eternamente, mesmo porque a culpa pelo acidente ainda não foi de todo esclarecida.

Já no pedido de tutela de urgência, a autora/agravante afirma apenas que
“necessita do plano ativo para custear despesas para seu tratamento de saúde, tendo em vista que não reúne condições de executar atividades laborativas e, consequentemente, não pode patrocinar a própria subsistência, muito menos o plano de saúde ”
, sem, porém, indicar precisamente quais os procedimentos necessários ao restabelecimento de sua saúde (sic – cf. Id. no 75928177 - pág. 2 dos autos de origem).

E sobre isso, não se verifica qualquer elemento de prova que demonstre a necessidade da urgência da medida de manutenção da obrigatoriedade ao pagamento do plano de saúde, tratando-se de meras conjecturas da agravante.

Portanto, como dito, não se verifica, à luz do conjunto probatório dos autos, a probabilidade do alegado direito ao custeio de plano de saúde pelo agravado, seja porque há controvérsia sobre o atual quadro de saúde da autora e não há indicação precisa de procedimentos aos quais deve se submeter para restauração de sua saúde, ou então porque não houve definição da culpabilidade do réu pela consecução do sinistro, ou, ainda, porque, ao que tudo indica, o plano de saúde foi contratado por liberalidade pelo réu, que, caso ao final responsabilizado pelo acidente, seria condenado apenas às indenizações correspondentes, mas não ao custeio indefinido de plano de saúde em favor da autora.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022